Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DO PATRIMÔNIO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO n. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio Autor contra decisão proferida em ação de cobrança, na qual se indeferiu a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se conceder ao Espólio Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. A vulnerabilidade econômica do espólio deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, na medida em que ele é o responsável pelo pagamento das despesas processuais. No intuito de preservar a isonomia são adotados os critérios objetivos definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 270/2023, que definem a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita a condomínio.
3.1. No caso em análise, muito embora tenha sido comprovado que o espólio possui patrimônio superior a 20 (vinte) salários-mínimos, o conjunto de bens não possui liquidez para arcar com as custas processuais, uma vez que os valores recebidos se encontram depositados em conta judicial, sem a possibilidade de movimentação imediata para pagamento das custas processuais.
3.2. A concessão da gratuidade de justiça não constitui isenção ao pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC. De modo que, cessada a incapacidade financeira do Espólio para cumprir com o pagamento das devidas custas, a obrigação poderá vir a ser satisfeita no momento oportuno. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, em caráter provisório, impondo o recolhimento das custas processuais ao final do processo, quando liquidado o acervo hereditário.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Comprovado que o espólio possui patrimônio superior a 20 (vinte) salários-mínimos, e não havendo liquidez desse patrimônio para arcar com as custas processuais, poderá ser concedida gratuidade de justiça ao requerente, em caráter provisório, impondo-se o recolhimento das custas processuais ao final do processo, quando liquidado o acervo hereditário.”
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV, da CF; e arts. 98 a 100 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925661, 0732717-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.